Tribunal: TJDFT
Processo: 0003280-90.2017.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENAS INFERIORES A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.

I – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

II – Fixadas penas inferiores a 4 (quatro) anos, de reclusão e detenção, para réu reincidente e que registra maus antecedentes, preserva-se o regime inicial semiaberto fixado em primeira instância.

III – Recurso conhecido e não provido.